Tribunal: TJDFT
Processo: 0749786-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749786-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ANDREA BICHARA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que concedeu ao Distrito Federal, ora agravante, o prazo de quinze (15) dias para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer do período de 17.3.2003 a 3.5.2005. O agravante afirma que a agravada estava no desempenho de atividade administrativa no período de 17.3.2003 a 3.5.2005. Assegura que a agravada não faz jus à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (Gaped) no período em referência porque não exercia quaisquer das atribuições definidas no art. 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. A parte exequente busca o cumprimento da obrigação fixada nos autos do processo n. 0707077-32.2019.8.07.0018, no qual o Distrito Federal foi condenado a: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (artigo 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no artigo 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas artigo 18 da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida. O art. 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013, por sua vez, apresenta a seguinte redação: Art 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista. A análise dos autos originários demonstra que a exequente, ora agravada, desempenhava atividades na Coordenação Regional de Ensino (CRE) de São Sebastião no período de 17.3.2003 a 3.5.2005.[1] Referida atuação encontra-se prevista no art. 18, incs. I e III, da Lei Distrital n. 5.105/2013, razão pela qual a agravante tem direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (Gaped) no mencionado período. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 172514284 dos autos originários